Tribunal: TJDFT
Processo: 0727053-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. TARIFAS TUSD/TUST NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. STJ. TEMA 986 DOS RECURSOS REPETITIVOS. SUSPENSÃO NA ORIGEM.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. É incabível medida liminar contra atos do Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. 1o, §3o da Lei no 8.437/1992).
3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou o tema sobre a legalidade da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) de energia elétrica na base de cálculo do ICMS (EREsp no 1.163.020/RS, Rel. Min.Herman Benjamin, DJe de 15/12/2017 - Tema 986, recursos repetitivos).
4. A afetação do tema para viabilizar o julgamento da controvérsia sob a sistemática dos recursos repetitivos demonstra que há grande divergência sobre a matéria, o que mitiga a probabilidade do direito vindicado e afasta os requisitos imprescindíveis à concessão de liminar em mandado de segurança.
5. É inegável a precariedade do pedido de liminar do mandado de segurança diante de todo o contexto exposto, em especial, quando se trata de inexigibilidade de crédito tributário.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.